Tribunal: TJPA
Processo: 0803493-03.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803493-03.2020.8.14.0028

APELANTE: MOISES LUCAS FERREIRA DE GOIS

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira, envolvendo cédula de crédito para aquisição de veículo automotor. O autor sustentou, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova pericial, abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida e imposição de juros moratórios excessivos, requerendo a revisão das cláusulas contratuais com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) apurar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (iii) determinar a validade da cláusula contratual que estipulou juros moratórios diários em patamar superior ao legalmente permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial é desnecessária quando o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.

4.

A estipulação de juros remuneratórios em percentual inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado praticada à época da contratação, conforme índice do Banco Central, afasta a alegação de abusividade e legitima sua cobrança, consoante orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5.

A capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória 2.170-36/2001, conforme pacificado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6.

Os juros moratórios fixados em 0,433% ao dia extrapolam o limite legal permitido. Ausente previsão legislativa específica que autorize percentual superior, aplica-se a limitação de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, sendo abusiva a cláusula contratual em desconformidade com tal parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A denegação de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua desnecessidade com base no conjunto probatório dos autos.

2.

Não há abusividade na estipulação de juros remuneratórios quando estes se encontram abaixo do limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3.

É abusiva a cláusula que estipula juros moratórios diários em percentual superior a 1% ao mês, devendo ser observado o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 130, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 10.931/2001, art. 28, §1º, I; Resolução BACEN nº 4.558/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1667133/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp 1462073/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 379, 539 e 541; TJPA, Apelação Cível nº 0033813-70.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª TDP; TJPA, Apelação Cível nº 0821298-28.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Moisés Lucas Ferreira de Gois contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo apelante em face do Banco GMAC S.A, julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA,
data da assinatura eletrônica
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Em suas razões recursais (id. 22834351, págs. 1/27), o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia contábil.

No mérito, argumenta que a periodicidade da capitalização de juros, prevista no contrato, é realizada de forma diária, o que é caracteriza conduta abusiva. Colaciona julgados com a finalidade de corroborar seu entendimento.

Assevera que a capitalização contratual é composta, prática que é vedada pelo Poder Judiciário.

Aduz que a taxa praticada está acima do valor praticado no mercado, ou seja, há abusividade da taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato objeto.

Argumenta que os valores relativos a tais cobranças foram indevidamente integrados ao montante financiado, o que comprometeu a correção da taxa de juros aplicada e onerou excessivamente o contrato. Assim, defende a nulidade das cláusulas abusivas. A apelante requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas questionadas.

Pugna, por fim, pelo reconhecimento da nulidade, em razão do cerceamento de defesa, e, no mérito a reforma da decisão, para reconhecer a nulidade de cláusulas abusivas.

O Banco GM S.A apresentou contrarrazões ao recurso (id. 22834353, págs. 1/14), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente. Sustenta, preliminarmente, a ausência do direito do apelante à gratuidade de justiça. No mérito, defende a regularidade contratual e o desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do eventual pedido de produção de perícia contábil. Contudo, não vislumbro tal cercamento de defesa.

Conforme exposto, o recorrente pretende a reforma da sentença, por entender ser necessária a realização de prova pericial contábil, em razão de existir ilegalidades quanto a incidência dos juros remuneratórios e ser aplicável a espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é imprescindível salientar que a disposição contida no art. 130 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que considera necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que inexiste cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução. Ressalta-se o livre convencimento motivado como prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

Nessa perspectiva, eis a jurisprudência deste TJPA e do STJ a seguir exemplificadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução.

2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

EMENTA:
Direito Processual civil.

Embargos de declaração. Agravo interno. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação.

2. O embargante alega que, o acórdão foi omisso ao não reconhecer a necessidade de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa, e ao não aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5. O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

V. Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821298-28.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O apelado sustenta que a apelante não faria jus ao benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, o apelado limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da apelante, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cinge-se a análise do presente recurso à verificação da regularidade, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé objetiva, das cláusulas contratuais insertas em cédula de crédito bancário (ids. 22834338 e 22834339) firmada entre o consumidor apelante e o Banco GMAC S.A.

A sentença hostilizada concluiu pela legalidade das condições pactuadas, reputando válidos parte dos encargos contratuais exigidos, quais sejam, os juros remuneratórios e moratórios; da capitalização dos juros e do método price de amortização a tarifa de avaliação do bem; da comissão de permanência.

Sendo assim, desde logo, assevera-se que assiste parcial razão ao apelante.

Nesse contexto, é incontroversa caracterização da relação de consumo no caso dos autos, estando ambas as partes inseridas nos polos típicos da Lei 8.078/90 — consumidor e fornecedor. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que as instituições financeiras se sujeitam às normas do CDC. Senão, vejamos a redação da referida súmula: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Sendo assim, passo a análise dos pontos controvertidos no presente recurso.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições financeiras não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O STJ, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no julgamento do RE 592.377/RS, com repercussão geral, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O STJ, por sua vez editou as seguintes súmulas, sobre tal contexto:

Súmula 539:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1.56% ao mês e 20,41% ao ano, de modo a estar inclusive abaixo da média do mercado à época (entre 30/05/2019 a 05/06/2019), que foi de 1,93% ao mês e 24,63 ao ano, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central (BC), acessíveis a qualquer pessoa, por intermédio da rede mundial de computadores, pelo link:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-12-15.

Desse modo, verifica-se que as taxas de
juros
cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, razão pela qual a sentença não deve ser reformada neste tópico.

Nesse sentido, menciono entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco, reformando a sentença que havia julgado parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

A agravante sustenta a abusividade da capitalização mensal de juros e a onerosidade excessiva do contrato, requerendo a adequação das taxas à média de mercado e a exclusão de tarifas administrativas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a capitalização mensal de juros pactuada no contrato é abusiva;

(ii) as tarifas administrativas cobradas são indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme disposto na MP 2.170-36/2001.

5. A taxa de juros contratada não se revelou abusiva, pois se mantém dentro da média de mercado, não se justificando a intervenção judicial para sua redução.

6. A cobrança de tarifas administrativas, quando vinculada à prestação efetiva de serviços, não configura abusividade, nos termos do entendimento pacificado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada."

"A revisão das taxas de juros pactuadas em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, sua abusividade em relação à taxa média de mercado."

"A cobrança de tarifas administrativas, desde que vinculada à efetiva prestação de serviços, não configura abusividade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033813-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Dos juros moratórios.

No que tange aos juros moratórios, verifica-se que foram estipulados em 0,433% ao dia, conforme a cédula de crédito bancário constante no id.

22834339, até a data do efetivo pagamento. Nesse contexto, constata-se a abusividade de tal cláusula, pelo que deve ser limitada ao patamar de 1% ao mês.

Diferentemente dos juros remuneratórios, os juros moratórios não podem exceder os limites previstos em lei. Nesta perspectiva, o Banco Central (BACEN), no art. 1º da Resolução n.4.558/2017 previu que, em caso de mora, as instituições financeiras, sem distinção da modalidade contratual, podem exigir exclusivamente juros remuneratórios nos termos do contrato, acrescidos também de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor:

Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II - multa, nos termos da legislação em vigor; e

III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

Ademais, a legislação específica referente à cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/01) apenas previu que nela poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação” (art. 28, §1º, inciso I).

Sendo assim, não há previsão clara, expressa e específica quanto à possibilidade de livre e ilimitado arbitramento de tal taxa. Logo, conforme disposto na mencionada resolução do BACEN, e ausente legislação específica sobre juros de mora de cédula de crédito, deve ser aplicada ao caso o sistema geral a eles referente, limitando-os ao percentual de 1% ao mês.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 379, que fixou o seguinte enunciado: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.

Em que pese o enunciado ressalve a não aplicação em contratos regidos por legislação específica, o STJ tem adotado essa limitação inclusive para as cédulas de crédito bancário, conforme se extrai do julgado a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

Em outras palavras, o § 1º, do artigo 28 da Lei 10.931/04 dispõe sobre a forma deste título executivo, não sobre o conteúdo do que está sendo pactuado, tendo em vista que isto dependerá da operação financeira que o lastreia. Basta observar que é possível a emissão de cédulas de crédito bancário em operações inequivocamente submetidas à legislação consumerista, aos quais o próprio agravante reconhece a limitação dos juros moratórios a 12% ao ano, para concluir que referido dispositivo legal não constitui autorização legal às instituições financeiras para que estipulem livremente a taxa de juros durante o período de inadimplência. A leitura das disposições pertinentes no Decreto-lei 167/67, no Decreto Lei 433/69 e na Lei Lei 6.840/80, que dispõem respectivamente sobre as cédulas de crédito rural, industrial e comercial, corrobora isto, pois a questão dos juros de mora é tratada de maneira expressa (...)

Assim, resta claro que não há legislação específica a afastar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 379/STJ. Reitere-se, a cédula de crédito bancário é título executivo que pode ser emitido para representar qualquer "dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível", de modo que deverá observar a legislação aplicável ao contrato bancário que lhe deu origem. O artigo 28 da Lei o § 1º, do artigo 28 da Lei 10.931/04 em nenhum momento autoriza a "livre pactuação dos juros de mora nestes título", mas apenas dispõe sobre a sua forma da cédula de crédito bancário.

(AgInt no AREsp 1667133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. (...) 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a instituição financeira, no período de inadimplência, está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1462073/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da abusividade da pactuação de juros de mora de 0,433% ao dia e, aplicando-se o teor da Súmula 379 do STJ, deve haver o recálculo do saldo devedor, com a aplicação de juros moratórios limitados a 1% ao mês.

Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer a abusividade dos juros moratórios contidos no contrato apontado pela autora, limitando-os a 1% ao mês.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo a abusividade de cláusula que estabeleceu os juros moratórios ao patamar de 0,433% ao dia, limitando-o em 1% ao mês, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em razão da presente decisão, a sucumbência deve ser revista. Sendo assim, redistribuo os ônus sucumbenciais, pelo que condeno as partes ao pagamento na proporção de 50% para cada. Sobre os honorários advocatícios, arbitro em 10%, pelo que cada parte pagar aos patronos da parte adversa, de modo a se observar a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 02/12/2025